Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Ademar Neuhaus – dentre outras medidas, indeferira o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que sejam inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença a União e o Banco Central, legitimando seu chamamento ao processo na forma estabelecida pelos artigos 130, inciso III, 131 e 132, do CPC. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Salientara que o procedimento de liquidação está observando o rito comum previsto nos artigos 509, inciso II e 511 do Código de Processo Civil, afigurando-se, cabível, na hipótese, o chamamento ao processo dos devedores solidários na condição de litisconsortes passivos. Sustentara que a União e o Banco Central devem integrar a composição passiva do executivo. Alegara que o débito exequendo fora objeto de cessão à União, diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001, de modo que o ente deve integrar o cumprimento de sentença na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Pontuara que, outrossim, o Banco Central deve ser inserido na angularidade passiva da execução, porquanto a cédula de crédito rural firmada pelo agravado integrara o programa PROAGRO administrado pelo banco público. Destacara que, demais disso, detém em face da União e do Banco Central direito de regresso, circunstância que corrobora a necessidade de que sejam agregados à polaridade passiva do executivo. Consignara que o chamamento ao processo traduz instrumento excepcional de formação de litisconsórcio passivo por iniciativa exclusiva da parte ré, a fim de se formar desde logo um título executivo judicial em face dos demais codevedores solidários, na forma preconizada pelo artigo 130, inciso III, do estatuto processual. Registrara que, em consonância com o título executivo, conquanto tenha sido condenado solidariamente com a União e o Banco Central, o agravado deflagrara o cumprimento de sentença apenas em seu desfavor postulando a integralidade do débito, autorizando o chamamento ao processo dos demais devedores solidários. Acentuara que, caso não promova o chamamento ao processo, somente poderá reaver o que solvera ao agravado em sede de ação autônoma, de modo que deve ser autorizada a inclusão da União e do Banco Central no executivo. Apontara, que nesse contexto, o chamamento da União e do Banco Central ao processo se faz necessário diante da condenação solidária fixada pelo título exequendo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Ademar Neuhaus – dentre outras medidas, indeferira o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que sejam inseridos na angularidade passiva do cumprimento de sentença a União e o Banco Central, legitimando seu chamamento ao processo na forma estabelecida pelos artigos 130, inciso III, 131 e 132, do CPC. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que, dentre outras medidas, indeferira o pedido de chamamento ao processo e, por conseguinte, de formação de litisconsórcio passivo necessário, integrando-se à relação processual a União e o Banco Central, com a consequente declinação de competência para a Justiça Federal. Ou seja, o objeto cinge-se à aferição se viável a formação do litisconsórcio demandado. Consignada essa observação ilustrativa, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaque-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Destarte, no concernente à inclusão da União e do Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sob o pretexto de que se trata de litisconsórcio necessário, haja vista que foram alcançados pela condenação na ação civil pública individualizada, aludida alegação carece de lastro legal. De conformidade com o voto da eminente Ministra Relatora que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, a condenação de pagar aos mutuários as diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), em cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, fora imposta ao Banco do Brasil, à União e ao Banco Central de forma solidária. Segundo se infere do provimento colegiado, a despeito de a condenação decorrer de relação jurídica de direito privado estabelecida entre os mutuários e o Banco do Brasil, a responsabilidade solidária da União decorrera das políticas públicas que estabelecera, ao passo que a responsabilidade do Banco Central decorrera de comunicado expedido às instituições financeiras quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na caderneta de poupança. Sob essa ótica, ressoa impassível que poderia o agravado aviar o cumprimento de sentença em desfavor das três entidades alcançadas pela condenação ou em desfavor de apenas uma delas. Sob essa ótica, fica patente que, não sobeja possível, na hipótese, o chamamento ao processo postulado pelo agravante, não se evidenciando, na hipótese, a existência de litisconsórcio passivo necessário. Com efeito, o chamamento ao processo é instrumento de intervenção de terceiro na relação jurídico-processual originária havida entre autor e réu, guardando a natureza de ação condenatória em lide secundária agitada pelo devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida, pretende acertar desde logo os limites da obrigação entre a pluralidade de coobrigados (CPC, art. 130 e ss.). Evidentemente que, nesse contexto, o instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação, quando já inaugurada a adiantada fase de liquidação. Ora, referido instituto tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Assinala-se que o art. 131 do CPC fixara que o requerimento deve ser formulado na contestação, defesa típica da fase cognitiva. Fica patente, então, que o pretendido chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil mostra-se incabível na presente fase processual, mormente por já existir título condenatório em desfavor de todos os devedores solidários. Eventual exercício do direito de regresso pressupõe que o devedor agravante venha de fato a arcar com a condenação e se viabiliza pela sub-rogação no crédito em face dos demais devedores solidários, posteriormente ao pagamento. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.DEVER DE GUARDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A Justiça do Distrito Federal tem competência para processar o cumprimento de sentença proposto em desfavor da sociedade de economia mista - possível em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A -, por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109, da Constituição Federal. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõem a execução individual. O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam.” (Acórdão no 1604708, 07205901920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. "PLANOS COLLOR I E II". APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. (...) 3. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. 4. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. (...) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1609852, 07206664320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida em Ação Civil Pública, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. 2. Não há que se falar em chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença, especialmente quando o Banco Central e a União manifestaram desinteresse no feito. Precedentes do E. TJDFT. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1602149, 07023282120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DE QUALQUER DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601314, 07088359520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada Oportuno registrar que, conforme pontuado, a condenação fora imposta de forma solidária, de modo que o credor pode exigir e receber de qualquer devedor a integralidade da dívida comum, conforme previsão albergada no artigo 264 do Código Civil1. Como inerente à solidariedade, ao credor assiste a faculdade de demandar a realização da obrigação de um ou de todos os coobrigados, e essa franquia deriva de previsão legal. Inexiste, entre coobrigados solidários, sequer situação que legitime a formação de litisconsórcio passivo necessário se o credor optara por executar apenas um dos obrigados. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira, advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de os entes especificados integrarem a relação processual como litisconsorte passivo necessário. Discorrendo sobre o litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”2 Nesse mesmo sentido leciona Antônio Cláudio da Costa Machado, que sobre a matéria alinha que “a necessariedade decorre da natureza incindível da relação jurídica, incindibilidade caracterizada pelo fato da relação jurídica material corresponder a um bloco, a uma unidade, que não pode ser quebrada ou dividida para ser levada a juízo3.” Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando hipótese tão somente de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva da relação processual em sede de cumprimento de sentença, pois assiste ao agravante a faculdade de acionar o agravado de forma isolada, ou, se houvesse assim manifestado, em litisconsórcio passivo facultativo com a União e o Banco Central. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério dele. Destaca-se, por conseguinte, que, não havendo o agravante inserido a União e o Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sobeja inexorável a competência do juízo a quo e desta Justiça Comum para processamento do cumprimento de sentença que lhe fora distribuído, porquanto não se fazem presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, consoante apregoado pelo artigo 109 da Constituição Federal, notadamente porque a competência dessa justiça especializada é ratione personae. Conseguintemente, aviado o cumprimento de sentença somente em face de um devedor, que, a seu turno, tem foro na Justiça Comum, não se afigura viável a realização de alteração na composição subjetiva do cumprimento individual de sentença e tampouco a declinação da competência para processamento do cumprimento de sentença, à medida em que, em se tratando de obrigação solidária que não irradia situação de litisconsórcio necessário, não pode o juiz impor ao credor que acione todos os coobrigados. Assim, aliás, vem se manifestando em uníssono essa Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões que não foram sequer tangenciadas na contestação apresentada pelo agravante na instância de origem, não podendo ser examinadas de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. 3. Nos termos do artigo 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. A competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte - ratione personae. Assim, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. Sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, ‘é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.’ Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Então, afigura-se inexorável a competência da Justiça comum para o processamento e julgamento do executivo manejado pelo agravado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - CC. Art. 264. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” 2 - NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. 3 - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2008, pág. 322.